Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
I – A ação rescisória foi proposta para veicular pretensão declaratória de nulidade de citação, questão preclusa, uma vez que não foi alegada no primeiro momento em que a autora, então devedora, manifestou-se no cumprimento de sentença originário, ao apresentar impugnação à penhora, e como sucedâneo recursal, porque não impugnou, adequada e tempestivamente, no processo originário, a decisão que deferiu a penhora sobre percentual do seu salário. Mantida a decisão de indeferimento da inicial da rescisória, inadmissível, por inadequação da via eleita.
II – Agravo interno desprovido.